Tribunal: TJMT
Processo: 0030573-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030573-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOAO JORGE ALVES ARAUJO registrado(a) civilmente como JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (EMBARGANTE), RITORNA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.937.234/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para reconhecer julgamento extra petita e restringir a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ exclusivamente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), mantendo a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). A parte embargante alega erro de premissa fática, contradição, omissão, preclusão, coisa julgada e requer efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que a sentença incluiu expressamente a TUST;
(ii) analisar se houve contradição ou omissão quanto aos limites objetivos do pedido inicial;
(iii) definir se há preclusão consumativa ou formação de coisa julgada sobre a matéria;
(iv) examinar se houve omissão quanto à interpretação lógico-sistemática do pedido inicial;
(v) determinar se é necessário o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A premissa fática contestada não compromete a conclusão do acórdão, pois o fundamento central é a ausência de pedido válido quanto à TUST, o que configura julgamento extra petita.

4.

A mera inclusão da TUST na sentença não afasta o vício, pois o julgamento além do pedido é matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação e não sujeita à preclusão.

5.

A tese de preclusão e coisa julgada não prospera, tendo em vista a obrigatoriedade do reexame necessário nas ações de mandado de segurança, nos termos da Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o, o que impede a estabilização da sentença antes da análise pelo Tribunal.

6.

A interpretação lógico-sistemática do pedido não autoriza ampliação do objeto da demanda em matéria tributária, exigindo-se pedido certo e delimitado para concessão da tutela jurisdicional.

7.

O acórdão embargado analisou adequadamente o Tema 986/STJ, afastando a possibilidade de sua aplicação extensiva a tarifas não impugnadas.

8.

A jurisprudência entende que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido decidida, sendo desnecessária a menção literal a todos os dispositivos legais indicados.

9.

Os embargos refletem inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, que não autoriza a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela jurisdicional sem pedido específico configura julgamento extra petita, ainda que a matéria tenha sido mencionada na sentença.

2.

O vício de julgamento extra petita é de ordem pública e pode ser reconhecido a qualquer tempo, independentemente de impugnação das partes.

3.

O reexame necessário impede a formação da coisa julgada nas ações de mandado de segurança antes do julgamento pelo Tribunal.

4.

A interpretação lógico-sistemática do pedido não pode ampliar o objeto da demanda em matéria tributária.

5.

O prequestionamento é satisfeito com o enfrentamento da matéria jurídica, dispensando a citação literal dos dispositivos legais invocados.

6.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, opostos por
Ritorna Restaurante e Pizzaria Ltda. – EPP
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
e restringir a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ exclusivamente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), mantendo a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de erro de premissa fática, contradição e omissão, ao fundamento de que a sentença de primeiro grau teria expressamente incluído a TUST no dispositivo concessivo da segurança, circunstância que afastaria o reconhecimento do julgamento
extra petita
. Alega, ainda, a ocorrência de preclusão e de coisa julgada quanto à matéria, bem como defende a necessidade de interpretação lógico-sistemática do pedido inicial, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC. Requer, por fim, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais que indica.

Contrarrazões registradas sob o n.° 344349361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, destinando-se à integração do julgado apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação das conclusões adotadas pelo órgão julgador.

No caso, os aclaratórios não merecem acolhimento.

Inicialmente, quanto ao alegado erro de premissa fática, consistente na afirmação de que a sentença de primeiro grau teria incluído expressamente a TUST em seu dispositivo, verifica-se que tal circunstância, ainda que existente em termos meramente formais, não afasta o fundamento central do acórdão embargado.

Isso porque o fundamento central do julgado colegiado não se assentou na inexistência textual de referência à TUST na sentença, mas, sim, na ausência de pedido válido que sustentasse a concessão de tutela jurisdicional quanto a essa tarifa. Conforme expressamente consignado no acórdão, a pretensão deduzida na petição inicial restringiu-se à exclusão da TUSD, inexistindo formulação de pedido, ainda que implícito, relacionado à TUST. Nessa perspectiva, eventual inclusão da TUST em provimento judicial posterior configura extrapolação dos limites objetivos da lide, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Desse modo, ainda que a sentença de primeiro grau tenha mencionado a TUST, tal circunstância não convalida o excesso decisório, porquanto é firme o entendimento de que julgamento
extra petita
constitui vício de ordem pública, insuscetível de convalidação e passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Tribunal, não se sujeitando à preclusão.

No que tange à alegada preclusão consumativa e à formação de coisa julgada, igualmente não assiste razão à embargante. O reconhecimento de julgamento
extra petita
não depende de impugnação específica da parte, justamente por se tratar de matéria de ordem pública. Ademais, tratando-se de mandado de segurança, incide o regime jurídico próprio previsto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, segundo o qual a sentença concessiva da segurança está sujeita obrigatoriamente ao reexame necessário, circunstância que afasta a formação de coisa julgada antes da apreciação pelo Tribunal, conforme, inclusive, dispõe a Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal.

Também não procede a alegação de omissão quanto à interpretação lógico-sistemática do pedido inicial, à luz do art. 322, § 2o, do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que a distinção entre TUSD e TUST, embora técnica no âmbito regulatório, não autoriza a ampliação judicial do objeto da demanda, sobretudo em matéria tributária, na qual o pedido deve ser certo e delimitado. A interpretação sistemática do pedido não pode servir de fundamento para a concessão de tutela não postulada, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Do mesmo modo, inexiste obscuridade ou omissão quanto à aplicação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão foi claro ao afirmar que o precedente repetitivo não autoriza interpretação extensiva para alcançar tarifas não impugnadas expressamente, sendo inviável utilizar o precedente como sucedâneo do pedido ou da causa de pedir.

Por fim, quanto à postulação de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais, não assiste razão à embargante.

A jurisprudência dominante entende que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido decidida, direta ou indiretamente, na decisão embargada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção literal a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte, cuja fundamentação se aplica integralmente ao caso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da CDA no 2079/2018 e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal proposta pelo Município de Sinop contra a empresa Energisa S.A., julgando improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à: (i) ausência de descrição do fato infracional na CDA; (ii) análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa aplicada; (iii) expressa menção aos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir

Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, uma vez que todas as matérias foram examinadas de forma fundamentada.
A CDA foi considerada válida, por conter todos os requisitos legais, inclusive com a juntada do processo administrativo.

A razoabilidade e proporcionalidade da multa foram analisadas à luz do CDC, com fundamentação suficiente sobre os critérios adotados pelo PROCON.
O acórdão apreciou integralmente as teses jurídicas, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma fundamentada todas as teses jurídicas suscitadas. 2. O prequestionamento é satisfeito com o exame do conteúdo jurídico das matérias, independentemente da citação literal dos dispositivos legais.”
(N.U 1010485-53.2019.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julgado em 31/08/2025, DJE 31/08/2025)

Não é necessário, portanto, que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada, como ocorreu no caso em exame.

O que se extrai dos embargos opostos, em verdade, é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não se coaduna com os limites objetivos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inviável a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026